Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PROVA OBJETIVA. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO. VÍCIOS DE LEGALIDADE. QUESTÃO OBJETIVA IMPUGNADA. SÚMULA No 7/2018 - TARF/DF. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO CERTAME. FLAGRANTE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese no sentido de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, restringindo-se a análise judicial ao controle de legalidade dos atos administrativos (Tema 485 de Repercussão Geral).
2. Conforme dispõe o art. 29 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, "a legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital."
3. Na hipótese em julgamento, a questão de n. 31 do caderno de prova tipo “C” do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas violou norma expressa em lei bem como no edital regulador do certame, ao cobrar o teor da Súmula no 7/2018 - TARF/DF, cancelada por meio da Resolução no 1/2021 do TARF-DF, ou seja, em momento anterior à publicação do edital regulador do certame. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça.
4. Apelo conhecido e não provido.